Tribunal: STF
Processo: ARE 1578031
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO FUNDADA NA APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TEMA RG Nº 784. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CAIXA. TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA PRETERIÇÃO. 



    1. Apelação em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    2. Compete à Justiça comum processar e julgar as demandas que versem sobre o edital, a seleção e a admissão de pessoal nos quadros de entidade parceira do Poder Público, ainda que a contratação se dê com base na Consolidação da Leis do Trabalho (CLT), pois diz respeito à fase pré-contratual, momento em que ainda não existe relação de trabalho. Precedente: STJ, 1ª Seção, AgInt no CC 195967, Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe 1.3.2024. 



    3. A regra geral para a contratação de mão de obra direta no serviço público é mediante concurso público para as atividades para as quais há previsão de cargo ou emprego público, consoante previsão constitucional. 



    4. O art. 173 da Constituição Federal especifica que o regime jurídico trabalhista para as empresas públicas que exploram atividade econômica, como é o caso da Caixa Econômica Federal, observará o mesmo aplicável às empresas privadas.



    5. A Caixa Econômica Federal - CEF é uma empresa pública criada para funcionar como instituição financeira, mas que tem papel fundamental como agente de políticas públicas e parceria estratégica com o Estado. Sua atividade principal, portanto, não é de natureza jurídica, ou seja, a atividade jurídica, embora importante para a consecução dos objetivos primordiais, por não estar relacionada diretamente com os objetivos sociais da empresa pública federal, não deve ser considerada atividade-fim, sendo passível, pois, de terceirização. 



    6. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a terceirização pela Caixa Econômica Federal dos serviços jurídicos não se revela ilegal, porquanto a atividade não se vincula à atividade-fim do órgão. Precedente: STJ, 2ª Turma, REsp 1318740, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.11.2019. 



    7. Esta Turma Especializada já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema, tendo registrado a licitude na terceirização dos serviços jurídicos por parte da CEF. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0006541-94.2011.4.02.5101, Rel. Des. Fed. FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, julg. em 29.7.2014. 



    8. A obrigatoriedade do preenchimento do quadro funcional da CEF mediante a realização de concurso público é restrita para os cargos relacionados à sua atividade-fim, sendo possível a terceirização dos serviços jurídicos. Precedentes: TRF1, 5ª Turma, AC 0028394-42.2011.4.01.3500, Rel. Des. Fed. SOUZA PRUDENTE, DJe 27.10.2017; TRF3, 6ª Turma, AC 0008330-14.2011.4.03.6100 SP, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, DJe 22.11.2018. 



    9. O Tribunal de Contas da União já se pronunciou no julgamento da TC-019.536/2010-0 (acórdão nº 1173/2011) e da TC 027.911/2010-1 (acórdão nº 3587/2014), consignando que o serviço jurídico constitui atividade-meio no âmbito da CEF. 



    10. O Decreto nº 2.271/97, que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal, não se aplica às empresas públicas. 



    11. O credenciamento de sociedades de advogados é uma ferramenta necessária e razoável de gestão do acervo judicial, inexistindo relação de pessoalidade e subordinação direta entre os terceirizados e os servidores da instituição financeira. 



    12. A CAIXA não contrata pessoas físicas para desempenharem atividades jurídicas terceirizadas, sendo contratadas sociedades de advogados - entidades civis com previsão legal no EOAB. Desse modo, com a contratação dos serviços jurídicos por parte da CEF, não há criação de vínculo laboral. 



    13. O concurso público em questão teve por objetivo a formação de cadastro de reserva, não se tratando, portanto, de concurso público para o preenchimento de vagas existentes. Desse modo, o candidato aprovado em cadastro de reserva é detentor de mera expectativa de direito à nomeação. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5039837-07.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 1.3.2024.



    14. É devida a verba honorária recursal, na forma do art. 85, §11 do CPC, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, ocasião em que entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017). Dessa maneira, considerando o preenchimento das condições supra, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados em desfavor dos apelantes, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    15. Apelação não provida." (e-doc. 80).



    2. Opostos embargos de declaração, não foram providos (e-doc. 85).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 37, incs. II e IV, da Constituição da República. Afirmam que a terceirização, ainda que formalmente lícita, se configura inconstitucional quando atinge atividades inerentes a cargos ocupados ou destinados a concursados. Sustentam que o exercício precário, por terceirização, de atribuições próprias de cargo efetivo faz nascer, para os concursados aprovados em certame vigente, direito à nomeação (e-doc. 87).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a parte recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria e contrariedade à Constituição. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 88).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de que a questão foi dirimida a partir de análise de legislação infraconstitucional e por estar o acórdão em consonância com o entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema RG nº 784 (e-doc. 90).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De início, verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade fundou-se na aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema RG nº 784, hipótese em que incabível a interposição de agravo regimental, conforme expresso do próprio art. 1.042 do Código de Processo Civil:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”



    7. Como se sabe, compete aos Tribunais de origem aplicar a orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral, não cabendo a esta Corte o reexame do acerto dessa aplicação por meio de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Resta à parte a interposição do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do mesmo diploma, em desfavor da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido.



    8. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Pleno desta Corte:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Infração de trânsito. Ausência de indicação do condutor. Agravo do art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Legislação infraconstitucional. (...) 4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.559.850-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/08/2025, p. 02/09/2025).



    9. Ainda que superado tal óbice, o recurso não teria chances de êxito. Transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No mérito, tem-se que a regra geral para a contratação de mão de obra direta no serviço público é mediante concurso público para as atividades para as quais há previsão de cargo ou emprego público, consoante previsão constitucional, in verbis:



    (...)



    Por sua vez, o art. 173 da Constituição Federal especifica que o regime jurídico trabalhista para as empresas públicas que exploram atividade econômica, como é o caso da Caixa Econômica Federal, observará o mesmo aplicável às empresas privadas. 



    O Estatuto da Caixa Econômica Federal (Decreto 7.973/2013), em sintonia com os dispositivos acima, fixou o regime jurídico de contratação e de regime do seu pessoal. Confira-se:



    (...)



    Também consta no Estatuto da Caixa previsão para dispor sobre o Regulamento de Pessoal, a cargo do Conselho Diretor, conforme art. 63, I, in verbis:



    (...)



    Neste contexto, tem-se que a Caixa Econômica Federal - CEF é uma empresa pública criada para funcionar como instituição financeira, mas que tem papel fundamental como agente de políticas públicas e parceria estratégica com o Estado. 



    Sua atividade principal, portanto, não é de natureza jurídica, ou seja, a atividade jurídica, embora importante para a consecução dos objetivos primordiais, por não estar relacionada diretamente com os objetivos sociais da empresa pública federal, não deve ser considerada atividade-fim, sendo passível, pois, de terceirização. 



    Noutro giro, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a terceirização pela Caixa Econômica Federal dos serviços jurídicos não se revela ilegal, porquanto a atividade não se vincula à atividade-fim do órgão. Neste sentido:



    (...)



    Neste contexto, a obrigatoriedade do preenchimento do quadro funcional da CEF mediante a realização de concurso público é restrita para os cargos relacionados à sua atividade-fim, sendo possível a terceirização dos serviços jurídicos. Neste sentido é o entendimento que vem sendo adotado pelos Tribunais Regionais Federais. Senão vejamos:



    (...)



    Outrossim, o Tribunal de Contas da União já se pronunciou no julgamento da TC-019.536/2010-0 (acórdão nº 1173/2011) e da TC 027.911/2010-1 (acórdão nº 3587/2014), consignando que o serviço jurídico constitui atividade-meio no âmbito da CEF. 



    Por sua vez, o Decreto nº 2.271/97, que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal, não se aplica às empresas públicas.



    Com efeito, o credenciamento de sociedades de advogados é uma ferramenta necessária e razoável de gestão do acervo judicial, inexistindo relação de pessoalidade e subordinação direta entre os terceirizados e os servidores da instituição financeira. 



    Cabe registrar que a CAIXA não contrata pessoas físicas para desempenharem atividades jurídicas terceirizadas, sendo contratadas sociedades de advogados - entidades civis com previsão legal no EOAB. 



    Desse modo, com a contratação dos serviços jurídicos por parte da CEF, não há criação de vínculo laboral. 



    Faz-se oportuno destacar que o concurso público em questão teve por objetivo a formação de cadastro de reserva, não se tratando, portanto, de concurso público para o preenchimento de vagas existentes. 



    Desse modo, o candidato aprovado em cadastro de reserva é detentor de mera expectativa de direito à nomeação.” (e-doc. 80, p. 8-12).



    10. No julgamento do RE nº 837.311-RG/PI, leading case do Tema RG nº 784, esta Suprema Corte sedimentou jurisprudência no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada.



    11. A Corte de origem expôs a conformidade com a legislação infraconstitucional de regência da contratação de escritórios de advocacia realizada pela ora agravada. Ademais, concluiu, a partir da análise do quadro fático-probatório, que não houve preterição arbitrária e imotivada dos recorrentes no preenchimento de cargo efetivo vago. 



    12. Nessa perspectiva, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo e acolher a pretensão recursal de nomeação dos agravantes, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    13. Esta foi a conclusão alcançada pelo Pleno desta Suprema Corte, em análise de recurso análogo interposto pelo mesmo causídico, buscando a nomeação de outros candidatos aprovados no concurso discutido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULAS 279 E 454/STF. (...) III. RAZÃODEDECIDIR 3. Apetição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do edital do concurso, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedente. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.548.326-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 25/06/2025, p. 04/07/2025).



    14. No mesmo sentido, cito ainda os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidata aprovada fora do número de vagas. Preterição não comprovada. Não comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. A análise da questão relativa à ocorrência de preterição dos candidatos no caso concreto, bem como sobre a existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso, demandaria a análise do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.474.039-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 04/04/2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Ausência de preterição. Reexame do conjunto fático-probatório. Análise das cláusulas do edital. (...) III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.531.614-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/05/2025, p. 11/06/2025).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator